Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, que prevê, para a aplicação desse instituto, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos, o que não restou comprovado no caso dos autos.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.